Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-12.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001102-12.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil.
Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Ausência de comprovante de residência
atualizado
. Documento desnecessário ao deslinde da ação.
Ausência de previsão legal.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Impossibilidade
.
Inscrição suplementar na
OAB
. Irregularidade administrativa. Sentença cassada. Retorno dos autos para prosseguimento do feito
.
Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação de domicílio atualizado da parte autora e de inscrição suplementar do advogado na Seccional Bahia da OAB.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência atualizado autoriza o indeferimento da petição inicial; e (ii) estabelecer se a inexistência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa compromete a validade dos atos processuais praticados.

III – Razões de decidir

3. O artigo 319, II, do Código de Processo Civil exige a indicação do domicílio da parte, mas não impõe a juntada de comprovante atualizado como requisito essencial à petição inicial.

4. A jurisprudência desta egrégia Câmara é firme no sentido de que a ausência de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado não configura, por si só, motivo para extinção do feito.

5. A ausência de inscrição suplementar do advogado na seccional da OAB onde tramita o processo não implica nulidade dos atos processuais, tampouco

compromete a validade da procuração regularmente juntada,
tratando-se de mera irregularidade administrativa a ser apreciada pelo órgão de classe.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8001102-12.2024.8.05.0018
, em que é apelante
ZELIA ALVES DE OLIVEIRA

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.